Tribunal: TJMT
Processo: 0001098-72.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0001098-72.2013.8.11.0037
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROBERVAL BARIÃO BOLONHEIZ
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 99809971):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PUGNORATÍCIA – DECRETO-LEI 167/67 - PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO DO ART. 177 DO CC/16 E DECENAL DO ART. 205 DO CC/02 – TERMO INICIAL - LESÃO (DATA DO PAGAMENTO) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
No julgamento REsp 1361730/RS, analisado em sede de recurso repetitivo, ficou assentado que é de 20 (vinte) anos a pretensão de repetição de indébito, fincada em contrato de cédula de crédito rural, firmada sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de (03) três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do artigo 2.028, computada da data da efetiva lesão, assim considerada a data do pagamento”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 001098-72.2013.8.11.0037, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. em 25/08/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 186 do Código Civil, artigo 28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/04, artigos 489, VI, e 927, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que: “(...) esse seja aplicado conforme o código civil aplicável à época da celebração, ora código de 1916, verifica-se que o prazo já decorreu, visto que a demanda sido ajuizada em 30/06/2011”.
Recurso tempestivo (id. 103150951)
Contrarrazões (id. 104213463)
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente busca dirimir qual o termo inicial do prazo prescricional na ação de repetição de indébito de cédula de crédito rural.
Requer que seja declaração a prescrição da ação.
Aduz que: “(...) o contrato fora celebrado em 12 de setembro de 1990 (90-01068-x) e 30 de agosto de 1991 (91-01122-1), ou seja, aplicando-se o dispositivo civil, tendo o lapso prescricional de 20 anos, afastando assim qualquer discussão acerca desses”.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp no 1.361.730/RS - Tema 919) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: (a) a pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal; (b) o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3o, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1.
- "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art.
177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art.
206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. - "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." 2. Caso concreto: prescrição da pretensão.
3. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016). (g.n)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“ (...) Da atenta leitura dos argumentos lançados na irresignação recursal, verifica-se que o ponto nevrálgico da questão a ser dirimira, circunda o termo inicial da contagem do prazo prescricional, em demandas revisionais de contrato cumulada com repetição de indébito, envolvendo cédulas de crédito rurais.
No julgamento do REsp 1361730/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito fundada em cédula de crédito rural é de vinte anos, para aquelas firmadas sob a égide do Código Civil de 1916, e de dez anos, para as celebradas após a entrada em vigor do atual Código Civil, observadas as regras do artigo 2.028, contado da data da lesão, assim considerada a data do efetivo pagamento:
(...) Conforme se infere dos autos, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 90/01068-x venceu em 30/06/1991, enquanto que a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 91/01122-1, vencimento em 15/06/1992, iniciando-se, portanto, daí a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de eventuais demandas, objetivando a repetição do indébito decorrente de revisão dos encargos nela contratados, já que não se tem notícia da data do efetivo pagamento.
Por se tratar de direito pessoal, o prazo aplicável à espécie é o de 20 anos, à luz do artigo 177 do Código Civil de 1916, diploma vigente à época (prazo ordinário a todas as “ações pessoais”), porque, além de ter sido reduzido pelo atual Código Civil, quando de sua entrada em vigor, já havia transcorrido mais da metade do prazo nele estabelecido.
Nesse contexto, tendo a demanda sido ajuizada em 30/06/2011, não há que se falar em prescrição”. (id. 99809971) g.n)
Diante desse quadro, constata-se, s.m.j., que não há elementos no acórdão que apontem para a data da efetiva lesão ou seja, o pagamento, para realização do juízo de adequação em relação ao termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural, o que revela, em princípio, a necessidade do retorno dos autos à Quarta Câmara de Direito Privado, para deliberar sobre a eventual incidência do Tema 919/STJ especificamente quanto à data do efetivo pagamento.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determino o retorno dos autos à Câmara de origem, para realização de possível juízo de conformidade/retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça